Tribunal: CARF
Processo: 11040.900820/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11040.900820/2013-76
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.977 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
QUIP SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900820/2013-76
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-55.167,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de
Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PIS. CRÉDITO. IMPORTAÇÃO. BENS. REVENDA. MERCADO INTERNO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de compensação e/ou de ressarcimento de créditos do PIS, apurados em
decorrência de operações de importação, restringe-se aos custos, despesas e encargos
vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não-incidência, não se estendendo à contribuição incidente sobre bens
adquiridos/importados para revenda tributada no mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Por meio do Despacho Decisório abaixo reproduzido, foi assim decidido:

Contra a exigência, a interessada, em síntese, consoante os argumentos ali
aduzidos, se defendeu nos seguintes termos:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Em seguida, com base na legislação tributária, em posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais, passa a arrazoar sobre:
(i) Da indevida Análise do Direito Creditório Pleiteado;
(i.a) Da Apuração de Créditos Decorrentes de Operações de Importação de Bens –
Artigo 15, da Lei no 10.865/04;
(i.b) Dos Créditos Decorrentes da Importação de Bens para Revenda; e,
(i.c) Dos Créditos Decorrentes da Importação de Bens para Utilização como
Insumo na Fabricação de Bens Destinados à Venda.
No caso do item (i.b), alega a possibilidade de apuração de créditos oriundos de
despesas com aquisição de bens importados para a revenda nos meses de agosto e
setembro de 2008, efetuadas, consoante Declarações de Importação e notas fiscais de
vendas apresentadas, para a empresa UTC Engenharia S.A., 3 (três) guindastes, sobre o
qual houve a incidência do PIS e da Cofins Importação (valores constantes das DIs e
notas fiscais correspondentes, anexas).
No caso do item (i.c), traz aos autos a DIs e relaciona os bens importados (e
respectivos valores), além de apresentar as ordens de compra dos referidos bens com as
especificações técnicas necessárias, o que, segundo ela, comprova tratar-se de bens a
serem utilizados exatamente na fabricação do bem produzido pela Requerente, no caso,
uma plataforma de petróleo (doc. 07), o qual é destinado à venda.
Por fim, assevera a necessidade de observância, no caso, do princípio da verdade
material, e requer a reforma do Despacho Decisório para que seja reconhecido
integralmente o direito creditório a que faz jus.

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 05/12/2014
(Termo de Abertura de Documento de fls. 371), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 374-
419 por meio de protocolo físico em 05/01/2015, pelo qual, com os mesmos fundamentos da
peça de manifestação de inconformidade, pediu pela reforma da decisão de primeira instância e
integral reconhecimento do direito creditório, nos termos do artigo 15 da lei no 10.865/2004 e,
consequentemente, a integral homologação da declaração de compensação objeto deste litígio.
Através do despacho de Encaminhamento de fls. 431 o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento.

É o Relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre:
(a) de bens importados adquiridos para revenda no mercado interno (Guindastes),
(b) de bens importados utilizados como insumos na fabricação de bens destinados
à venda, sobre os quais incidiu PIS e COFINS-Importação.
Em Despacho Decisório Eletrônico (Rastreamento no 050901784) de fls. 27,
emitido em 03/05/2013, consta que o crédito pleiteado foi reconhecido parcialmente, sendo o
saldo insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
A DRJ manteve o Despacho Decisório por considerar que o direito creditório
decorrente da aquisição de bens importados para revenda no mercado interno apenas seria
passível de compensação se relativo a despesas vinculadas à posterior operação de venda com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência dessas contribuições e, portanto, inexiste
previsão legal passível de autorizar a compensação de tais créditos vinculados à operação
posterior, tributada e realizada no mercado interno.
Argumenta a Recorrente que:

Com relação à incidência do artigo 15 da Lei no 10.865/04, argumentou a
Recorrente que, da leitura do artigo 16, da Lei no 11.116/20051 e do artigo 17, da Lei no
11.033/20042, é possível constatar que o legislador teve por intenção garantir ao contribuinte que
realiza operações com suspensão, isenção, alíquota ou não incidência das contribuições ao PIS e
à COFINS, o direito à sua manutenção, atendendo ao princípio da não-cumulatividade em razão
do acúmulo de créditos de operações anteriores.
Chama a atenção os seguintes argumentos apresentados em peça recursal:

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Não obstante tal argumento, impera observar que, da análise dos autos, não é
possível confirmar se, de fato, as receitas auferidas pela Recorrente referem-se e/ou estão
vinculadas às exportações.
Consultando a atividade principal da empresa, é possível verificar o CNAE 30.11-
3-01 (Construção de embarcações de grande porte).
Igualmente consta nos atos constitutivos juntados aos autos o seguinte objeto
social:

Assim fundamentou o Ilustre Julgador de primeira instância:
Nesse sentido, a Instrução Normativa RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente
à época do pedido, ao disciplinar, entre outros assuntos, o ressarcimento e a
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

compensação de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, assim
esclareceu:
“Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação;ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência.
(...)
§ 3o O disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004.
Com efeito, pelo acima exposto, os créditos para o PIS/Pasep-Importação e para a
Cofins-Importação, apurados na forma do art. 15 da Lei n.o 10.865, de 2004, somente
poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, quando acumulados ao final de
cada trimestre do ano-calendário (inciso II); e que têm tratamento diferenciado dos
créditos decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes
das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior (inciso I).

Cumpre igualmente destacar os fundamentos apontados pelo Ilustre Conselheiro
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida em r. voto condutor do v. Acórdão no 3402-007.6521,
acompanhado por esta Relatora, pelo qual concluiu que não há dúvidas de que as exportações
efetuadas naquele caso se enquadram perfeitamente nos casos estabelecidos pela Lei no
11.033/2004, uma vez que as exportações constituem hipóteses de não incidência
(constitucionalmente qualificadas) das contribuições em discussão. Vejamos:
A legislação é simples, lógica e direta. A Lei no 10.865/2004 permitiu a apuração de
créditos relativos a importações realizadas nas hipóteses do art. 15 do dispositivo, como
o aquisição de insumos, bens para revenda, etc.
A lei inova no ordenamento jurídico, visto que as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que tratam dos créditos básicos da não cumulatividade,
expressamente limitam o desconto de créditos de aquisições realizadas de pessoas
jurídicas domiciliadas no país.
Entretanto, a Lei no 10.865/2004, apesar de prever a apuração dos créditos
relativos a importações, delimitou sua utilização unicamente para desconto dos
débitos apurados das contribuições, não existindo, naquele momento, previsão

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações
de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser
objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Recurso Voluntário Provido.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

legal expressa que permitisse o ressarcimento ou compensação dos créditos
apurados nestas operações.
Foi nesse sentido que as Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005 também inovaram no
ordenamento jurídico, passando a prever a manutenção dos créditos destas
importações, quando vinculadas a vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência.
Não só a manutenção, a Lei no 11.116/2005, citando expressamente os casos da Lei
no 11.033/2004, previu a possibilidade de utilização dos créditos apurados em
compensações e ressarcimentos.
Ora, não há dúvidas que as exportações efetuadas pela recorrente se enquadram
perfeitamente nos casos estabelecidos pela Lei no 11.033/2004, afinal, como se sabe,
as exportações constituem hipóteses de não incidência (constitucionalmente
qualificadas1) das contribuições em discussão.
(...)
Por meio da Solução de Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, a RFB
expressamente declarou entendimento da possibilidade de ressarcimento ou
compensação dos créditos relativos a importações de bens e serviços vinculados a
operações de exportação, como abaixo se transcreve:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO
A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15;
Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de
2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
– COFINS
EMENTA: CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO
A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento
ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15;
Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de
2017, art. 45, II e § 1o.”
No início de 2020, esse mesmo Relator, julgando litígio semelhante, destacou inclusive
a previsão no “Menu Ajuda” do Sistema PER/DCOMP da possibilidade de apresentação
de Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação eletrônicos de créditos
decorrentes de operação de importação, apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, quando vinculados a operações de exportação:
“Acórdão no 3402-007.360
Sessão de 19 de fevereiro de 2020
[...]
O contribuinte, tendo em vista realizar a exportação dos produtos importados (após
produção), imaginou ser o correto apresentar a segunda modalidade, de créditos de
exportação, porém, não é o previsto no próprio menu "ajuda" do programa:
"Ficha Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

A ficha Cofins Não-Cumulativa - Mercado interno será disponibilizada ao contribuinte,
dentro da Pasta Crédito, na hipótese de elaboração de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou de Declaração de Compensação de crédito da Cofins no regime não-
cumulativo, decorrente de vendas efetuadas no mercado interno com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não-incidéncia da contribuição, conforme disposto no art.17 da Lei
n° 11.033. de 21 de dezembro de 2004n que não tenha sido objeto de reconhecimento
judicial.
Podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com débitos próprios relativos aos
tributos e contribuições administrados pela RFB os créditos da Cofíns, apurados na
forma do art. 3o da Lei n° 10.833. de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n°
10.865. de 30 de abril de 2004. relativos a custos, despesas e encargos vinculados às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidéncia,
remanescentes ao final do trimestre-calendario após deduções de débitos da Cofins.
Deverão ser também informados nessa ficha os créditos da Cofins no regime não-
cumulativo, decorrentes de operações de importação, apurados na forma do art. 15 da
Lei n° 10.865. de 2004. quando a pessoa jurídica efetuar operação de venda ou revenda
de sua produção, total ou parcialmente, para o mercado externo.
Atenção! Essa ficha só deverá ser preenchida para créditos apurados até dezembro de
2013.” (sem destqaue no texto original)

Diante de tais fatos e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem intime a
Recorrente a comprovar nos autos que suas receitas têm origem em operações de
exportação, bem como a vinculação de tais receitas aos créditos das contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS, objeto deste litígio.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital